Tribunal: TJPA
Processo: 0001632-89.2012.8.14.0094
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001632-89.2012.8.14.0094
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA, CARLOS ALBERTO LEMOS LOBATO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ. LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CERTAME DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À

NOMEAÇÃO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO COM A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM ORDEM INFERIOR DE CLASSIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA A PREVISÃO EDITALÍCIA, SÚMULA 15 DO STF E
RE 837311. PRECEDENTE.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
.

1.
O impetrante participou do Concurso Público realizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá (Edital n.º 001/2010),

que ofertava 4 (quatro) vagas para o cargo de Professor de História, tendo sido aprovado em 4º (quarto) lugar.

2. O cotejo probatório demonstra que a candidata aprovada em 5º lugar (22.75 pontos) fora nomeada e empossada em momento anterior a convocação do impetrante. A mera expectativa de Direito à nomeação se convola em Direito Líquido e Certo com a nomeação de candidato aprovado em ordem inferior de classificação, conforme previsão editalícia, teor da Súmula 15 do STF e julgamento firmado em sede de repercussão geral - RE
837311.

3. Na esteira do parecer ministerial, sentença mantida em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER A INTEGRALIDADE DA SENTENÇA.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 (seis) à 13 (treze) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo n.º 0001632-89.2012.8.14.0094 - PJE) da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por CARLOS ALBERTO LEMOS LOBATO JÚNIOR contra o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ.

Consta da petição inicial, que o impetrante participou do Concurso Público realizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá (Edital n.º 001/2010),

que ofertava 5 (cinco) vagas para o cargo de Professor de História, tendo sido aprovado em 4º (quarto) lugar. Afirmou que, no ano de 2012, a autoridade impetrada convocou, nomeou e deu posse a três candidatos, respectivamente: 1º (primeiro), 5º (quinto) e 2º (segundo lugar). Suscitou preterição a ordem classificatória ante a nomeação do quinto colocado, situação que configuraria Direito Líquido e Certo à sua convocação.

Em seguida, após a apresentação de informações, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...) Ante ao exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que o impetrante seja nomeado para o cargo de PROFESSOR DE HISTÓRIA - TRACOATEUA, mediante a apresentação dos documentos exigidos no edital do citado processo seletivo, nos termos da fundamentação
. Diante da auto executividade da decisão concessiva do mandado de segurança, determino que o impetrado seja intimado do inteiro teor desta sentença, assim como para cumprir imediatamente o comando nela contido, sob pena de restar caracterizado o crime de desobediência (Lei n. 12.016/2009, artigos 13, 14, § 3º, e 26). Exaurido o prazo para a interposição de recurso, com ou sem ele, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, posto que esta decisão, por força do disposto no art. 14, parágrafo 1º, da Lei n. 12.016/2009, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. O Município, por força do disposto no art. 40, I, da Lei n. 8.328, de 29 de dezembro de 2015, está isento do pagamento das custas decorrentes da sucumbência, sendo que o benefício em questão não o exime do dever de reembolsar as despesas processuais porventura antecipadas pelo impetrante. A verba honorária, por sua vez, diante do disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009, é incabível na espécie. P.R.I.

Santo Antônio do Tauá, 23/05/2019. (grifo nosso).

Os autos foram remetidos à este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária ante a ausência de interposição de recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o impetrante, aprovado dentro do número vagas ofertadas no certame, especificamente 4º lugar, possui Direito Líquido e Certo à nomeação diante da convocação e nomeação de candidata aprovada em colocação inferior (5º colocada).

O documento anexado a Ação Mandamental demonstra que a candidata aprovada em 5º lugar (22.75 pontos), de fato, fora nomeada e empossada em momento anterior a convocação do impetrante, aprovado em colocação superior (4º lugar, 23.75 pontos).

Sobre a situação em epígrafe, os itens 14.11 e 14.16 do Edital dispõem:

14.11. As
nomeações obedecerão rigorosamente à ordem decrescente de notas dos aprovados
.

14.16. A aprovação

com pontuação dentro ou fora do número de vagas ofertadas neste Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automaticamente no cargo, mas apenas a expectativa de ser nele admitido segundo a ordem de pontuação
ficando a concretização deste ato condicionada à oportunidade e conveniência da Prefeitura de Santo Antônio do Tauá
. A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá, reserva-se o direito de proceder às nomeações, em número que atenda ao seu interesse e às suas necessidades.

Depreende-se do exposto que, durante o prazo de validade do certame, os candidatos aprovados e classificados no número de vagas ofertadas no Edital possuem direito subjetivo à nomeação, ficando a concretização deste ato condicionada à oportunidade e conveniência da Prefeitura de Santo Antônio do Tauá, no entanto, as nomeações deverão obedecer rigorosamente à ordem decrescente de notas dos aprovados.

O referido edital encontra-se em consonância ao teor da Súmula 15 do STF e a repercussão geral firmada no julgamento do
RE 837311, senão vejamos, respectivamente:

Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE
O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE
CONCURSO
PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO
CONCURSO
PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO
CONCURSO
PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do
concurso
público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do
concurso
com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de
concurso
público na validade
ou a dos primeiros aprovados em um
novo
concurso
. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de
concurso
público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do
concurso
, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um
concurso
público que esteja na validade ou a realização de novo certame.
7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo
concurso
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados
em
concurso
público
fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais
: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); i
i) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF
); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo
concurso
durante
a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados
no
concurso
público
, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).

Portanto, o impetrante passa a ter Direito Líquido e Certo à nomeação antes mesmo da expiração de prazo do certame ante a preterição na ordem de classificação, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...)
A regra é que, enquanto não expirado o prazo de validade do concurso, a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas estabelecidas no edital é ato discricionário, tendo a Administração todo esse prazo para providenciar a nomeação. Entrementes, tal regra comporta exceções, dentre as quais, a hipótese de contratação além do número de vagas ofertadas, que demonstra a necessidade de pessoal por parte da Administração
. (...) Por todo o exposto, o Ministério Público, através deste Procurador de Justiça, manifesta-se pela MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, por achar-se revestida de legalidade, merecendo desse modo ser confirmada em 2ª instância. (grifo nosso).

Destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS.

SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À

NOMEAÇÃO QUE SE CONVOLA COM A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM ORDEM INFERIOR DE CLASSIFICAÇÃO.DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1- A expectativa de direito do candidato fora do número de vagas ofertadas no Edital
se convola em direito subjetivo à nomeação na hipótese de restar

demonstrado

que

a Administração,

durante

o

período

de

validade do certame, proveu cargo , para o qual há candidatos aprovados em concurso público vigente,

com

candidatos aprovados com notas inferiores no certame.

2- Reexame necessário. Sentença Mantida.

(TJPA, 2017.03632686-97, 179.984, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-30). (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para manter a sentença em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2020